Tribunal: TRF3
Processo: 5018432-93.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-31

Ementa:
266/366)

5018432-93.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 06/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Desembargador Federal HELIO EGYDIO DE MATOS NOGUEIRA

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 06/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. JUÍZO GARANTIDO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DA EXECUTADA A TÍTULO DE SUBSTITUIÇÃO DA GARANTIA. REITERAÇÃO DO PEDIDO SOB OUTRO ARGUMENTO. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. RECURSO PROVIDO.

1. Após formalizada a penhora de bem da agravante, a exequente requereu a penhora sobre percentual do faturamento da empresa.

2. O pedido restou indeferido, ao fundamento da menor onerosidade do devedor. Essa decisão não foi objeto de recurso da exequente, que tornou a requerer a penhora sobre percentual do faturamento, porém ao argumento do reforço de penhora.

3. Nova decisão sobre questão já decidida ofende o instituto da preclusão, não podendo ser admitida. Precedentes.

4. Agravo de instrumento provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5018432-93.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

AGRAVANTE: ENGRATECH TECNOLOGIA EM EMBALAGENS PLASTICAS S/A

A

Inteiro teor:
266/366)

5018432-93.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 06/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Desembargador Federal HELIO EGYDIO DE MATOS NOGUEIRA

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 06/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. JUÍZO GARANTIDO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DA EXECUTADA A TÍTULO DE SUBSTITUIÇÃO DA GARANTIA. REITERAÇÃO DO PEDIDO SOB OUTRO ARGUMENTO. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. RECURSO PROVIDO.

1. Após formalizada a penhora de bem da agravante, a exequente requereu a penhora sobre percentual do faturamento da empresa.

2. O pedido restou indeferido, ao fundamento da menor onerosidade do devedor. Essa decisão não foi objeto de recurso da exequente, que tornou a requerer a penhora sobre percentual do faturamento, porém ao argumento do reforço de penhora.

3. Nova decisão sobre questão já decidida ofende o instituto da preclusão, não podendo ser admitida. Precedentes.

4. Agravo de instrumento provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5018432-93.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

AGRAVANTE: ENGRATECH TECNOLOGIA EM EMBALAGENS PLASTICAS S/A

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARIA LUISA DE ANGELIS PIRES BARBOSA - SP125158-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5018432-93.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

AGRAVANTE: ENGRATECH TECNOLOGIA EM EMBALAGENS PLASTICAS S/A

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARIA LUISA DE ANGELIS PIRES BARBOSA - SP125158-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL HÉLIO NOGUEIRA (RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Engratech Tecnologia em Embalagens Plásticas S/A contra a decisão que, nos autos de execução fiscal, deferiu a penhora sobre 5% do faturamento mensal da executada.

Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que o débito estaria integralmente garantido, não havendo necessidade de reforço da penhora. Sustenta que a penhora sobre percentual de seu faturamento não poderia ter sido deferida a título de reforço da garantia, porquanto haveria outros bens passíveis de serem nomeados à penhora.

Deferido o efeito suspensivo (ID 89846916).

Intimada, a parte agravada apresentou contraminuta (ID 90309810).

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5018432-93.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

AGRAVANTE: ENGRATECH TECNOLOGIA EM EMBALAGENS PLASTICAS S/A

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARIA LUISA DE ANGELIS PIRES BARBOSA - SP125158-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL HÉLIO NOGUEIRA (RELATOR):

Pretende a agravante a reforma da r. decisão que deferiu a penhora sobre 5% do faturamento mensal da executada.

A análise dos autos revela que, após formalizada a penhora de bem da agravante, a exequente requereu a penhora sobre percentual do faturamento da empresa (ID 82255693, fls. 113/113-v).

Instada a esclarecer se o pedido consistiria em substituição da garantia prestada, a exequente expressamente consignou que “a cota de fls. 113/115 refere-se a substituição do bem penhorado em fls. 105” (ID 82255693, fl. 119).

O pedido restou indeferido, ao fundamento da menor onerosidade do devedor (ID 82255693, fl. 122). Essa decisão não foi objeto de recurso da exequente, que tornou a requerer a penhora sobre percentual do faturamento, porém ao argumento do reforço de penhora.

Desse modo, nova decisão sobre questão já decidida ofende o instituto da preclusão, não podendo ser admitida. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO. QUESTÃO DECIDIDA. PRECLUSÃO. PRECEDENTES. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA No 182/STJ.

1. Por ser matéria de ordem pública, a prescrição pode ser alegada a qualquer momento e em qualquer grau de jurisdição. Entretanto, incidirá a preclusão se já houver pronunciamento judicial a respeito da questão, sendo inadmissível o ressurgimento posterior da controvérsia.

2. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os fundamentos da decisão agravada, atraindo o óbice da Súmula no 182 do Superior Tribunal de Justiça.

3. Agravo regimental não conhecido.

(STJ, AgRg no AREsp 503.933/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe 03/08/2015)

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. FALSIDADE DE ASSINATURAS. QUESTÃO JÁ DECIDIDA. PRECLUSÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E EXCESSO DE EXECUÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

1.- Não é possível nova discussão em sede de impugnação se a questão da falsidade de assinaturas já foi decidida na execução, pois não é possível decidir novamente as questões já decididas (art. 471, do CPC).

2.- A adoção de entendimento diverso por esta Corte quanto à existência ou não de responsabilidade solidária e excesso de execução demandaria reexame do acervo fático-probatório coligido aos autos, o que é vedado a teor da Súmula 7/STJ.

3.- Agravo Regimental improvido.

(STJ, AgRg no AREsp 431.734/MS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/02/2014, DJe 18/03/2014)

Ante o exposto, voto por dar provimento ao agravo de instrumento, para anular a decisão que deferiu a penhora sobre percentual do faturamento mensal da agravante.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. JUÍZO GARANTIDO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DA EXECUTADA A TÍTULO DE SUBSTITUIÇÃO DA GARANTIA. REITERAÇÃO DO PEDIDO SOB OUTRO ARGUMENTO. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. RECURSO PROVIDO.

1. Após formalizada a penhora de bem da agravante, a exequente requereu a penhora sobre percentual do faturamento da empresa.

2. O pedido restou indeferido, ao fundamento da menor onerosidade do devedor. Essa decisão não foi objeto de recurso da exequente, que tornou a requerer a penhora sobre percentual do faturamento, porém ao argumento do reforço de penhora.

3. Nova decisão sobre questão já decidida ofende o instituto da preclusão, não podendo ser admitida. Precedentes.

4. Agravo de instrumento provido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento, para anular a decisão que deferiu a penhora sobre percentual do faturamento mensal da agravante, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.